Tribunal: TJSP
Processo: 2033998-71.2013.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de V. Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao apelo interposto pelo autor, interposto em face de sentença de procedência da ação demolitória – Alegação de erro de fato – Ocorrência – Determinação de demolição de imóvel diverso daquele indicado na inicial acionária – Réu da ação demolitória proposta é parte

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de V. Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao apelo interposto pelo autor, interposto em face de sentença de procedência da ação demolitória – Alegação de erro de fato – Ocorrência – Determinação de demolição de imóvel diverso daquele indicado na inicial acionária – Réu da ação demolitória proposta é parte ilegítima passiva - Julgado que é ora rescindido para dar provimento ao recurso, afastando o decreto de demolição do imóvel, para extinguir a ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do C.P.C. – Ação rescisória procedente.